Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729544-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMYRES LORENA SOUSA DAMACENA AGRAVADO: ALEXANDRE ELIAS DE OLIVEIRA, VANESSA ELIAS DA SILVA TRINDADE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Thamyres Lorena Sousa Damacena contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0715524-09.2023.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de incidência de juros de mora sobre o valor da conversão em perdas e danos promovida na fase de cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão ora revista: Em atenção à impugnação de ID n. 232563110, a questão sobre a incidência de juros e correção sobre o valor da conversão em perdas e danos foi objeto de decisão fundamentada no ID n. 218604743, in verbis: "(...) Por outro lado, o valor final da indenização deve ser fixada no valor do imóvel previsto no contrato (R$ 44.000,00), que deve ser apenas atualizado monetariamente desde o presente arbitramento, haja vista que apenas nesta data surgiu para a parte autora o direito à indenização em razão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Nesse sentido: "(...)A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito nem pena imposta ao obrigado, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo e de prevenção de que seja minorada em detrimento do credor, ensejando que, convertida a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, a correção do quantum indenizatório deve fluir somente a partir do momento em que fora apurado, pois, mensurado em valores atuais, a partir da apuração passara a experimentar os efeitos da inflação.(...)" (Acórdão 1864155, 0705395-23.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) Ante o exposto, fixo as perdas e danos em R$ 44.000,00 que corresponde do valor do imóvel negociado entre as partes, acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento (...)". Sendo assim, verifico que a parte pretende atacar o mérito da decisão de ID n. 218604743, já preclusa. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Por consequência, os cálculos apresentados no ID n. 229257786 estão de acordo com a decisão de ID n. 218604743 razão pela qual ora os homologo. Intime-se a parte credora para dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. A parte agravante sustenta, síntese, que: (a) “é pacífico o entendimento de que, nas hipóteses em que a obrigação contratual é convertida em perdas e danos, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil”; (b) “os cálculos apresentados pela contadoria, relativos às perdas e danos, limitaram-se à aplicação da correção monetária pelo IPCA, conforme consta da planilha de ID no 229257788, deixando de considerar a incidência dos juros de mora desde a citação, ocorrida em 14/03/2023, conforme registrado na planilha de cálculo dos danos morais e materiais (ID no 229257787)”; (c) “a decisão recorrida fundamentou-se na alegação de que a discussão acerca dos juros e da correção monetária estaria preclusa, impedindo a Agravante, de buscar a revisão dos cálculos. Contudo, tal entendimento não se sustentar diante da necessidade de garantir a integralidade do valor devido”; (d) “a atualização monetária não é mera liberalidade, mas sim um mecanismo indispensável para assegurar que o montante fixado na sentença mantenha sua equivalência econômica imperativo corrigir tal decisão que compromete a integralidade do crédito dos exequentes”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “o retorno dos autos à Contadoria deste Tribunal com fim de incluir os juros legais no valor atinente às perdas e danos”. É o breve relato. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (CPC, art. 1.019, inc. I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, em que a obrigação de fazer teria sido convertida em perdas e danos, com correção monetária a contar do arbitramento e sem indicativos a respeito da incidência dos juros moratórios. Pois bem. É certo que os juros de mora (responsabilidade contratual), a depender da obrigação (líquida ou ilíquida), devem fluir, respectivamente, a partir do vencimento (CC, art. 397) ou da citação (CC, art. 405). Acresce-se que, consoante entendimento sumular n.o 163 do Supremo Tribunal Federal, “em obrigações ilíquidas, os juros moratórios são contados a partir da citação inicial na ação, salvo contra a Fazenda Pública”. Inquestionável que os juros moratórios, por serem consectários legais da condenação, configuram pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, o que autoriza sua apreciação pelo magistrado a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a matéria. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1320096/RS, Primeira Turma, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 14.05.2020. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 26.11.2024, teria sido proferida decisão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na qual teria sido estabelecido que “o valor final da indenização deve ser fixada no valor do imóvel previsto no contrato (R$ 44.000,00), que deve ser apenas atualizado monetariamente desde o presente arbitramento, haja vista que apenas nesta data surgiu para a parte autora o direito à indenização em razão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos” (id 218604743); (b) contra a referida decisão não adveio recurso; (c) transcorrido o prazo sem manifestação das partes, os autos formam remetidos à Contadoria Judicial para que cumprisse os parâmetros estipulados na decisão de id 218604743 (id 226011002); (d) após o retorno dos cálculos, a parte credora (ora agravante) teria apresentado impugnação aos cálculos da contadoria (necessidade de incidência de juros a partir da citação), a qual teria sido rejeitada, sob a fundamentação de que a matéria já estaria preclusa (id 240587168); (e) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Nesse quadro fático e processual, a considerar que a matéria (incidência de juros moratórios sobre o valor da indenização arbitrado na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos) não teria sido objeto de anterior análise pelo e. Juízo de origem, tem-se por impositivo a concessão da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, dado que a decisão de id 218604743 teria fixado parâmetro tão somente com relação ao termo inicial da correção monetária, sem qualquer determinação atinente à incidência (ou não) dos juros moratórios. Importante assinalar que, nos casos de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da citação no processo de conhecimento. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 162 DO STF. 1. Conforme a Súmula 163 do STF, salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação. 2. No caso, houve a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, de modo a se considerar a data da citação no processo de conhecimento como marco temporal do juros de mora. 3. Não seria razoável a fixação de juros de mora a partir da preclusão da decisão recorrida, uma vez que esse entendimento poderia protelar a lide, estimulando a interposição de recursos para se evitar o trânsito em julgado. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1877880, 0709877-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os juros moratórios consistem em uma indenização ao credor decorrente do atraso no cumprimento da obrigação. 2. Tratando-se de relação contratual mantida entre as partes, observa-se o disposto no artigo 406 do Código Civil que estabelece que os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial. 3. “A ciência por parte do devedor em relação ao valor da cobrança - no caso concreto, aquele decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos - não é relevante para determinar o termo inicial de fluência dos juros moratórios, os quais devem correr tão logo seja verificado o marco legal de constituição do devedor em mora, por força de expressa previsão legal.” Precedente do STJ (EDcl no REsp no 1.025.298/RS). 4. No caso concreto, os juros moratórios fluem desde a citação, em observância ao marco legal previsto para as relações contratuais, concluindo-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não possui repercussão sobre a mora anteriormente configurada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1757414, 0726049-65.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ADESIVO. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE. DATA DA APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Segundo o art. 997, § 2o, I, do CPC, o prazo para apresentar o recurso adesivo à apelação é de 15 (quinze) dias, contados da publicação da decisão que determina a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões ao apelo. 3. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. 4. Em casos de danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora sobre a indenização incidem a partir da citação. 5. Para aferir o valor de veículo em ação de busca e apreensão convertida em perdas e danos, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE da data da apreensão, pois, além de ser fonte idônea, serve para prevenir o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes. 6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para conhecer da Apelação adesiva e dar-lhe parcial provimento. Decisão unânime. (Acórdão 1740354, 0727504-67.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator